Tribunal: STF
Processo: RHC 209148
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP E NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.